Tribunal: STF
Processo: HC 244864
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e desobediência. Nulidade processual. Prisão preventiva. Trancamento da ação penal. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luis Gustavo Alves de Sousa contra decisão monocrática do Relator do HC 864.033/PR do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 23).



    O paciente foi condenado às penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e desobediência, previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 330, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea ‘b’, ambos do Código Penal, tendo sido mantida a prisão preventiva do paciente (evento 21).



    No presente writ, a Defesa sustenta o afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Aduz a ausência do estado de flagrância e inexistência dos requisitos autorizados da segregação cautelar. Assevera a nulidade da busca pessoal e veicular realizadas, porquanto fundamentadas em denúncias anônimas. Defende insuficiência de provas acerca da materialidade do delito, violação do direito ao silêncio e que o paciente sofreu violência física durante a prisão. Aponta quebra da cadeia de custódia da prova. Destaca as condições pessoais favoráveis ao paciente e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva do paciente e o trancamento da ação penal e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 23):



    “(...).



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se evidente constrangimento ilegal.



    No tocante aos motivos da prisão cautelar, a decisão que decretou a prisão preventiva está assim fundamentada (fl. 144):



    A respeito das condições da prisão preventiva, está satisfeita aquela prevista no art. 313, I, do CP, já que a infração atribuída ao autuado possui pena máxima que ultrapassa - somadas, se for o caso de múltiplas infrações - o patamar de 4 (quatro) anos. Também está satisfeita a hipótese do art. 313, II, do CPP, já que o autuado é reincidente em crimes da mesma natureza.



    Ademais, por se tratar de crime supostamente cometido em estado de flagrância, presente está o requisito da contemporaneidade do fato a justificar a segregação, conforme dicção do art. 312, § 2º, do CPP.



    Outrossim, quanto aos fundamentos, que nada mais são do que o perigo do estado de liberdade dos imputados (periculum libertatis), entendo que se encontra presente uma hipótese do art. 312 do CPP.



    Inicialmente, não há que se falar em garantia da ordem econômica, já que o delito atribuído aos conduzidos não envolve tal natureza.



    Além disso, não está configurada a necessidade de se preservar a instrução processual, uma vez que não há quaisquer indícios que apontem para eventuais condutas de obstrução na produção de provas. Todavia, há motivos para se falar em prejuízos à aplicação da lei penal, pois existem notícias de que o indiciado se evadiu da abordagem policial com intenção de obstaculizar a sua submissão ao processo e a eventual sentença condenatória. Por derradeiro, entendo existir perigo à ordem pública. Isso porque há evidente risco à sociedade caso o autuado seja colocado em liberdade, de modo que é pertinente o resguardo do princípio da prevenção geral.



    Como pode ser observado, consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea revelada na reiteração delitiva e no registro de fuga do distrito da culpa.



    A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe 1º-10- 2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014.



    A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à prisão cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se: RHC52.178/DF – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer - DJe 2/12/2014; HC 289636/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC 46439/PR – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJe 2/5/2014; HC 261383/MG – 5ª T. – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/4/2014; HC 189212/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Marilza Maynard – Des. convocada do TJSE – DJe 12/12/2013. Em igual sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, v.g.: HC 120794/MG – 1ª T. – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 8/5/2014; HC 115045/SP – 1ª T. – Min. Rosa Weber – DJe 23/4/2013; HC 111691/SP – 2ª T. – unânime Rel. Min. Gilmar Mendes – DJe 20/11/2012; HC 112738/SP – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 21/11/2012.



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.



    Quanto aos demais pedidos, constata-se que estes se confundem com o próprio mérito do writ, sendo necessário o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo a análise após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do MPF, postergando-se o seu exame para o julgamento de mérito pelo colegiado, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (...) Quanto aos demais pedidos, constata-se que estes se confundem com o próprio mérito do writ, sendo necessário o exame circunstancial dos autos, melhor cabendo a análise após as manifestações da autoridade apontada como coatora e do MPF, postergando-se o seu exame para o julgamento de mérito pelo colegiado, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente